Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO E GENÉRICO. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte requerida em face da decisão interlocutória proferida, em 27/05/2024, pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, 0744081-07.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido do executado para que sejam anulados todos os atos processuais realizados durante o cumprimento de sentença, bem como que o feito retorne à fase de conhecimento, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de ID 189894401.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52708189). Recurso recebido com efeito suspensivo (ID 60418805). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que, em 10/10/2022 o agravante requereu habilitação nos autos originários (ID 139322962), com o requerimento expresso de publicação em nomes dos advogados constantes na procuração, sob pena de nulidade. Porém, em 10/05/2023, foi proferida a sentença de ID 154273521, de parcial procedência, com a condenação do agravante em reparação por danos materiais, sem que tenha sido publicada para todos os advogados do agravante. Sustenta que o requerimento expresso de intimação para os advogados na petição de ID 139322962 não fora atendido na íntegra pelo juízo a quo, ensejando a nulidade dos atos praticados no processo.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que não houve cerceamento ao direito de defesa do agravante, o qual esteve representado por três advogados, inclusive com a extensa defesa produzida na fase instrutória.
5. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".
6. Conforme § 5o do art. 272 do CPC, quando constarem diversos advogados constituídos e houver sido formulado requerimento expresso que as publicações sejam dirigidas a advogados específicos, o desatendimento a esse pedido é causa geradora de nulidade. Com efeito, se não houver pedido expresso e específico, a intimação poderá ser feita em nome de qualquer advogado constituído. Nesse sentido: "É válida a intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos, ainda que realizada na pessoa de patrono que não realizou o último ato processual. Apenas haverá nulidade se existir expresso requerimento para publicação em nome de determinado causídico e isso não for observado." (AgRg no REsp n. 977.452/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 21/5/2012.); "Pluralidade de Advogados. Validade da intimação feita apenas em nome de um deles: existindo vários advogados constituídos pela parte, a intimação poderá ser efetivada no nome de qualquer um deles. A nulidade da intimação apenas se verificaria se tivesse ocorrido requerimento prévio para que as intimações fossem feitas no nome exclusivo daquele advogado substabelecido." (AgRg no Ag 647.942/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009).
7. Não havendo petição com requerimento expresso para que as publicações fossem efetuados especificamente em nome do Dr. V.Y.P., não há que se falar em nulidade, pois revela-se válida a intimação da sentença realizada em nome dos outros dois causídicos.
8. É no mesmo sentido o seguinte precedente: "2. Inexistindo pedido expresso para que as publicações sejam feitas em nome de determinado advogado, as intimações podem ser feitas em nome de quaisquer dos outorgados na procuração. 3. Assim, não tendo havido qualquer irregularidade na publicação da sentença, não há que se falar em nulidade que implique na repetição do ato, estando escorreita a decisão que indeferiu o pedido do agravante." (Acórdão 1012339, 07002668120168079000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.